Tribunal: STF
Processo: RE 91202
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
Intimação. Sentença condenatória. Se o réu não constituiu defensor e não for encontrado para ser intimado da sentença condenatória, a intimação será feita por edital (C.Pr.Pen., art. 392, VI). Desnecessidade de intimação do defensor dativo. R E conhecido e provido.